Tribunal: TJMT
Processo: 1028679-35.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028679-35.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA - CPF: 531.619.121-87 (EMBARGADO), LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA - CPF: 531.619.121-87 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
RECURSOS DE APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA VENDEDORA – FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM FAVOR DO ADQUIRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL – ALTERAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA EM FAVOR DO ADQUIRENTE – HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO – CONDENAÇÃO – MULTA A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO
- OMISSÕES -
ALEGAÇÃO DE ERRO IN JUDICANDO COM DECISÕES PROFERIDAS EM RECURSO ESPCIAL – INOCORRÊNCIA
- PREQUESTIONAMENTO
–
DECLARATÓRIOS
REJEITADO
S
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Decl
aração opostos por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
contra acórdão
proferido no RAC 1028679-35.2022,
assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA VENDEDORA – FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM FAVOR DO ADQUIRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL – ALTERAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA EM FAVOR DO ADQUIRENTE – HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO – CONDENAÇÃO – MULTA A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO
.

1. Não se verifica a ocorrência de força maior quando a circunstância tida como excepcional já existia e era notória na data em que o contrato foi assinado e o cronograma estabelecido.

2. Resolvido o contrato por culpa da vendedora, o valor pago pelo adquirente deve ser restituído integralmente, sem qualquer retenção.

3. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 971 do STJ não se aplica ao caso em que há previsão expressa de cláusula penal em favor do adquirente, que, por sua vez, indica cláusula aleatória, relativa a honorários advocatícios, para efeito de inversão em seu favor.

4. Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em detrimento do valor da causa.

Em síntese, defende a necessidade de enfrentamento explícito de todas as teses defendidas e não apreciadas em seu apelo, para efeito de prequestionamento junto aos Tribunais Superiores.

Sustenta, assim, omissão acerca do artigo 43-A da Lei 13.786/2018 que impede a resolução do contrato por suposto atraso nas obras do loteamento; omissão sobre a retenção dos valores pagos conforme referida norma legal (Lei 13.786/2018)
; de forma subsidiária, seja reconhecido o
error
in
judicando
no acórdão quanto a retenção, em desrespeito à jurisprudência do STJ, que fixa o percentual de 25% de retenção, conforme definido no
REsp
1.723.519/SP, com a necessidade que se faça o
distinguinshing
;
ocorrência de

error
in
judicando

no acórdão no que tange a não observância do entendimento do STJ, acerca da retenção das arras/sinal, definido no
REsp
1.224.921/PR e
REsp
1.669.002/RJ; ocorrência de erros
in
judicando
quanto ao termo inicial dos juros moratórios definidos no
REsp
1.740.911-DF, tema 1002, dos Recursos Repetitivos do STJ.

Pede o enfrentamento de todos os pontos, a fim de que sejam sanadas as supostas omissões e
error
in
judicando
apontadas, com prequestionamento expresso dos artigos
32-A e 43-A, da Lei 6.766/79, com alterações da Lei n.º 13.786/2018; artigos 485, VI, 489 § 1º e art. 1.022, 422,
artigos
11;
926,
927, inciso III, 98, 319 e 485, IV do CPC
, todos do CPC, artigo 51, §1.º do CDC;
ofensa aos julgados
do
Recurso Especial n.º
1.723.519/SP;
REsp
n.º 1.224.921/PR,
REsp
n.º 1.669.002/RJ e

REsp
n.º 1.740.911/DF (Tema 1002) o artigo 394, artigo 417, artigo 418, artigo 420,
art. 884; todos do Código Civil.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento dos declaratórios, com a condenação da embargante ao pagamento de multa por recurso protelatório (id 190718198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza a interposição dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso, o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

De forma fundamentada, o acórdão entendeu que se revelou
correta
“
a declaração de resolução do contrato por
culpa da vendedora
,
o que afasta a incidência da Lei n.º 13.786/2018,
bem como a retenção das arras e das demais prestações adimplidas pelo adquirente
”,
caso em que
“
o ressarcimento das prestações em favor do consumidor deve
ocorrer integralmente
, conforme Súmula 543 do STJ
”.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não pela existência de vício passível de saneamento pela via dos
aclaratórios
.

De qualquer modo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL .
AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.”

(
AgInt
no
REsp
n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.)

A modificação pretendida
pela embargante
precisar ser buscada pelos meios processuais adequados,
porquanto ao sustentar omissões e
error
in
judicando
acerca de teses e julgamentos proferidos em Recursos Especiais, reprisa
seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação
, o que não se harmoniza com a natureza dos presentes declaratórios.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, se dificuldade de compreensão, se visualizam os fundamentos do acórdão, caso em que a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquan
to ao sustentar omissão, a
embargante apenas reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Por fim, não há se falar em intuito procrastinatório do recurso de embargos de declaração, pelo que afasto a condenação pretendida pelo embargado em sede de contraminuta.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023